Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus Criminal no 1009509-57.2020.8.11.0000
Impetrante: Cláudio Birck
Paciente: Valéria Aparecida Lopes
Origem 1000532-43.2020.811.0108 - Vara Única da Comarca de Tapurah
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Cláudio Birck em favor de Valéria Aparecida Lopes, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medida cautelar.
Informa que a paciente foi segregada em 26.04.2020, em flagrante, por supostamente ter cometido os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
Afirma que houve a homologação da prisão em flagrante, que foi convertida em prisão provisória e posteriormente foi indeferido o pedido de liberdade condicional.
Defende a liberdade provisória da paciente, porque é genitora de três crianças menores de 12 anos de idade, com fundamento no artigo 318, V, do CPP, que possibilitaria a aplicação de prisão domiciliar nesse caso.
Do exame, verifica-se que a prisão em flagrante ocorreu em 26.04.2020 (Id. 40940499 - Pág. 4), posteriormente houve a homologação e conversão em prisão preventiva e o pedido de liberdade provisória foi indeferido em 02.05.2020 (Id. 40940497).
A despeito dos argumentos colacionados pela impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 03 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista